Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738826-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: IDAIANA CASTRO SOARES AGRAVANTE: CRISTIANO SANTOS ALBUQUERQUE AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por IDAIANA CASTRO SOARES em favor do paciente CRISTIANO SANTOS ALBUQUERQUE, apontando como autoridade coatora o JUIZ VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF. Negado seguimento ao writ, a impetrante interpôs agravo regimental. Encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2023 14:11:58. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador